Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003340-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLA MORAES GONZALEZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37660707, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de CARLA MORAES GONZALEZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E DA EXECUÇÃO. No ID: 38531739, os credores anuíram com os montantes depositados. Julgo extintas as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35084891 e 35086066 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador